Tribunal: CARF
Processo: 10680.726508/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.726508/2011-44
ACÓRDÃO
2001-007.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GERALDO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os valores recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem as parcelas, aplicadas sobre os valores como se tivessem
sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726508/2011-44
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.486 da 7a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 55 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
(fls. 10 a 14), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.906,67,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial (R$ 37.018,65, com IRRF de R$ 1.110,55).
Cientificado do lançamento em 30/8/2011 (fl. 52), o contribuinte, por intermédio
de representante (procuração à fl. 15), apresentou impugnação (fls. 2 a 9), em
29/9/2011.
Afirma que, em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, devem
ser aplicadas as tabelas mensais das épocas a que se referem os rendimentos.
Assim feitos os cálculos, apura-se saldo de imposto a restituir. Pondera que os
rendimentos foram declarados como isentos, sendo indevidas as penalidades
aplicadas (multa de ofício e juros de mora). Ademais, uma vez que as parcelas
devidas na ação judicial foram apuradas em período superior a cinco anos,
observado o prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN, não há imposto a ser
apurado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O contribuinte argumenta que recebeu rendimentos acumuladamente referentes
a período superior a cinco anos, de sorte que deveria ser observado o prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN, não sendo possível formalizar exigência
relativa a todos os valores recebidos.
Os valores foram percebidos no ano-calendário 2009. Aplicada a regra de
tributação prevista na Lei 7.713/1988, art. 12, vigente à época, os rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser tributados no mês do recebimento ou
crédito e sujeitam-se ao ajuste anual correspondente. Portanto, inaceitável a
preliminar de decadência invocada, uma vez que o lançamento se efetivou antes
de transcorrido o prazo de cinco anos contados do fato gerador.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 12 da Lei
7.713/1988, dispôs que os mesmos são tributados no mês de seu recebimento ou
crédito.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726508/2011-44
3
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entretanto, no exercício de sua
competência, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado por despacho do
Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União em
13/5/2009, onde se recomendou a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN 1/2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais
mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
O Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se emitiu o
Parecer PGFN/CRJ 2.331/2010, porque o Supremo Tribunal Federal, instado a se
pronunciar, alterou entendimento para reconhecer a repercussão geral nos
recursos extraordinários nos 614.406 e 614.232.
Ora, como uma das premissas do Parecer PGFN/CRJ 287/2009, tanto quanto do
respectivo AD PGFN 1/2009, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
acabou por afastar essa proposição e abriu novas perspectivas em favor da tese
defendida pela Fazenda Nacional, ou seja, a da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime do artigo 12 da Lei 7.713/1988.
Também é importante ressaltar que a Medida Provisória 497/2010, convertida na
Lei no 12.350/2010, introduziu na Lei no 7.713/1988 o artigo 12-A, caput, e seu
§1o, e estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
a partir de 1o de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726508/2011-44
4
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
[...]
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, que dispõe sobre a
apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o
artigo 12-A da Lei 7.713/1988, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de
2010, podendo, entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de
1o de janeiro a 27 de julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na
apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-
calendário de 2010, do seguinte modo:
[...]
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS, no
ano-calendário 2009. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei
7.713/1988, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa
RFB 1.127/2011.
O interessado questiona, ainda, a incidência de multa de ofício e de juros de
mora, no entanto, a multa de ofício de 75% foi aplicada nos estritos termos da
legislação de regência (Lei 9.430/1996, art. 44, I, com redação dada pela Lei
11.488/2007), eis que a autoridade lançadora verificou a falta de recolhimento de
imposto.
Pelo que diz o CTN, art. 97, inc. VI, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades. Por falta de previsão legal, as razões do
impugnante não afastam a sanção.
Da mesma forma, não se pode dispensar os juros de mora. O CTN, art. 161
determina que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência formalizada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 65, alegando em síntese as mesmas razões de
defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação junto à DRJ.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726508/2011-44
5

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
Preliminar – decadência
Improcedente a alegação de decadência de valores referentes a períodos anteriores
a cinco anos do lançamento. Ocorre que o fato gerador se dá no recebimento do valor total
acumulado. A consideração dos períodos nos quais os valores deveriam ter sido pagos, no regime
de competência, como pleiteia o recorrente, e que será a seguir avaliado no mérito, trata-se de
critério de apuração do imposto, sem ter o condão de deslocar a data de ocorrência do fato
gerador.
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada e passo á análise do mérito.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
frente ao INSS, fonte pagadora Banco do Brasil, teve como fundamento legal as disposições do art.
12, da Lei 7.713/88, in verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726508/2011-44
6
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado
apurando-se o imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das
épocas a que se referem as parcelas, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos
mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre
os valores recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais
e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem as parcelas, aplicadas sobre os valores como
se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original